Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716673-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CARVALHO ROZAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Marta Carvalho Rozas, contra a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado via Sisbajud (ID 193093791). Verifico que, após a interposição do agravo de instrumento e do deferimento do efeito suspensivo (ID 58600935), tanto a executada quanto o exequente (DF) peticionaram na origem requerendo a suspensão do processo até 16/07/2025, em razão da celebração de parcelamento administrativo do débito (ID 195134015 e 196288306 dos autos de referência). Assim, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco dias, observada sua prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro (CPC/2015 183), sobre eventual perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Oficie-se o d. Juízo a quo, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, solicitando-se informações sobre o deferimento ou não da suspensão requerida, sobre eventual acordo realizado e suas condições, em especial sobre a existência de reflexo na manutenção ou não da penhora Sisbajud de ID 188677052. Suspenda-se a tramitação dos autos pelo prazo de 20 (vinte) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator